Tribunal: TCU
Processo: 022.928/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6789/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.928/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adilson Uchoa Prado Paz (XXX.995.203-XX); Barbara Maria Sampaio da Silva (XXX.302.905-XX); Fabiana Ricarte Greco (XXX.402.841-XX); Fabio Ribeiro de Castro (XXX.951.988-XX); Helena Monteiro Duarte (XXX.222.031-XX); Manuel Custodio de Oliveira Filho (XXX.263.368-XX); Nilson Antunes da Silva (XXX.893.908-XX); Patricia Dias Bevilacqua (XXX.689.607-XX); Pedro Paulo de Figueiredo (XXX.171.109-XX); Raimundo Augusto da Mota Junior (XXX.837.132-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.